Tribunal: TJES
Processo: 5001502-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001502-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: YAGO SIEPIERSKI ALMEIDA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS PROVENIENTES DE MATÉRIAS ADICIONAIS NÃO CONTRATADAS. SENTENÇA PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL MINORADO PARA R$5.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID. 4176585).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição de Ensino;
c)
que a contratação das disciplinas acrescidas restou devidamente comprovada;
d)
que a contratação possui o certificado de aceite digital;
e)
que inexiste ato ilícito;
f)
que a parte autora alega ter havido falha na prestação do serviço, contudo, não apresenta a menor prova de tal assertiva;
g)
que a situação vivenciada pelo recorrido constitui mero aborrecimento;
h)
que o montante indenizatório viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida faz jus à indenização em danos morais e à declaração de inexistência do débito, por ter sido cobrada de maneira supostamente indevida por matérias não incluídas em sua grade curricular.

Pois bem, a parte recorrida alega que se matriculou no curso de administração no ano de 2021, e, ao iniciar o semestre de 2021/2, montou sua grade curricular incluindo somente 05 matérias para cursar durante o semestre.

Contudo, após 45 dias do início do período letivo, recebeu uma cobrança no valor de R$4.855,89, momento em que tomou ciência de que sua grade curricular possuía 13 matérias.

Em que pese as alegações realizadas pela recorrente, entendo que houve falha na prestação do serviço da instituição de ensino.

Isto porque a recorrente não se desimcumbiu do ônus de comprovar que houve a solicitação de acréscimo de disciplinas, o que torna a cobrança de valores indevida, sustentando a declaração de inexistência do débito proferida pelo juízo
a quo.

Além disso, o autor buscou de forma administrativa a solução da demanda junto à recorrente, mas foi frustrado, haja vista a devolutiva no sentido de que o cancelamento não poderia ser realizado, pois já haviam passado mais de 40 dias do início das aulas.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
1
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)